Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A ausência de laudo pericial relativo às lesões corporais experimentadas pela vítima não justifica a absolvição do réu, especialmente porque as lesões foram objeto de registro fotográfico e encontram reforço probatório na prova oral. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento as teses defensivas de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.